Tribunal: TJSP
Processo: 1016887-15.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DANO MORAL – Prestação de serviço de ensino – Inadimplemento por longo período – Celebração de acordo – Pagamento – Exclusão da anotação negativa em órgão de proteção ao crédito dias depois de liquidado o débito, mas tão logo remetida mensagem eletrônica comunicando o fato – Dano moral não caracterizado – Sem hipótese para a responsabilização.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016887-15.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAMILA
PAULA DOS SANTOS SILVA, é apelado ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ EURICO
(Presidente sem voto), EROS PICELI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016887-15.2018.8.26.0001 -
2
Apelação Cível no 1016887-15.2018.8.26.0001
Apelante: Kamila Paula dos Santos Silva
Apelado: ISCP Sociedade Educacional S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32913)
DANO MORAL
Prestação de serviço de ensino
Inadimplemento por longo período
Celebração
de acordo
Pagamento
Exclusão da anotação
negativa em órgão de proteção ao crédito dias
depois de liquidado o débito, mas tão logo remetida
mensagem eletrônica comunicando o fato Dano
moral não caracterizado
Sem hipótese para a
responsabilização.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por KAMILA PAULA
DOS SANTOS SILVA (fls. 141/153) contra a r. sentença de fls. 138/139, proferida
pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível do Foro de Santana da Comarca desta Capital,
Dr. Simone de Figueiredo Rocha Soares, que julgou improcedente o pedido
deduzido em face de ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., pois o débito
ficou inscrito em órgão de proteção ao crédito por anos de forma legítima e o
transcurso de trinta dias para a baixa dos apontamentos depois do pagamento
não representa dano indenizável.
A apelante diz-se desempregada. Requer a concessão
da gratuidade da justiça. Afirma o dano em razão da demora para a baixa dos
apontamentos negativos. Alega a perda da chance de emprego e a negativa de
financiamento. Postula o provimento do recurso, a fim de que seu pedido seja
julgado procedente.
Contrarrazões às fls. 161/167.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016887-15.2018.8.26.0001 -
3
A apelante comprova o desemprego em data recente à
interposição do recurso (fls. 155/158), inclusive com percepção de auxílio
desemprego.
Nos termos do prescrito pelo artigo 98, § 5o, primeira
parte, do Código de Processo Civil, a gratuidade pode ser concedida em relação
a algum ou a todos os atos processuais.
Então, concedo a gratuidade da justiça à apelante,
exclusivamente para o conhecimento do presente recurso, dispensando-a de
preparo.
Não há arguição de intempestividade.
Estando presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
É incontroversa a relação mantida entre as partes (fls.
19/28).
A apelante manteve-se inadimplente por um período, o
que gerou a anotação negativa legítima em órgão de proteção ao crédito (fls.
29/31). Todavia, as partes celebraram acordo para quitação, expedido o boleto de
fls. 32 para tanto.
A apelante realizou o pagamento em 7.5.2018 (fls. 33).
No entanto, em 8.6.2018, a apelada ainda não tinha
dado baixa nas anotações (fls. 34/38), mantida a publicidade em desfavor da
apelante.
As mensagens de fls. 39/40 confirmam a manutenção
do registro negativo em nome da apelante mesmo após o pagamento do boleto
em cumprimento do acordo.
No entanto, é de se destacar que, logo após a remessa
de mensagem eletrônica pela apelante comunicando o ocorrido (fls. 41/42), a
apelada excluiu a anotação negativa.
A apelante manteve-se inadimplente por longos anos.
Nesse contexto, a exclusão de anotação negativa dias
após o pagamento do boleto em cumprimento de acordo, mas logo depois de
mensagem eletrônica comunicando o ocorrido, não caracteriza o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016887-15.2018.8.26.0001 -
4
De mais a mais, como registrou o MM. Juízo 'a quo', a
perda da chance não restou demonstrada de forma satisfatória pelos documentos
reunidos (fls. 139).
Mesmo a teoria da perda da chance, para a
responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo de
probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp 1.104.665-
RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009.
Assim,
ausentes
os
requisitos
para
atribuir-se
responsabilidade à apelada (artigo 927 do Código Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator